Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. INSUFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação por arbitramento, prevista no artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, será realizada por meio de determinação sentencial ou quando exigido pela natureza objeto da liquidação. Além disso, como destinatário das provas, cabe ao magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia, atuando, assim, dentro do que lhe é assegurado pelo princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2. Quando o juiz entender pela impossibilidade de decidir, de plano, o quantum debeatur na liquidação provisória e individual de sentença coletiva, ante a ausência de apresentação dos documentos pelo banco agravado que poderiam melhor esclarecer as balizas do crédito perseguido, não há desacerto na opção pela liquidação por arbitramento e pela determinação de perícia contábil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.